Tribunal: STF
Processo: RHC 229772
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 37):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO CONSTATADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REGISTRO DE FALTA GRAVE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias negaram ao apenado o livramento condicional com base em fundamentação idônea, qual seja, a ausência do requisito subjetivo, evidenciada pelo histórico prisional do paciente, que possui registro de diversas infrações das condições do regime semiaberto harmonizado antes de esgotado o referido requisito. 2. Para o deferimento do benefício, além da ausência de cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, o apenado deve ostentar bom comportamento carcerário durante a execução da pena, o que não restou demonstrado na hipótese, conforme destacado pelo Tribunal a quo. 3. Agravo regimental desprovido



    Alega o recorrente, em síntese, que, “[s]e a própria LEP estabelece o lapso temporal de 12 meses para remissão de faltas graves, o que acaba por fundamentar, inclusive, o atestado de bom comportamento carcerário, este deve ser o critério utilizado para se estabelecer o tempo de duração dos efeitos das infrações para se averiguar o bom/mau comportamento do apenado, de modo a não perpetuar os efeitos das punições recebidas, nos termos do art. 5º, XLVII, ‘b’, da Constituição Federal e de diversas outras garantias individuais”.



    Requer o provimento do recurso a fim de que seja concedido livramento condicional.



    A PGR, por sua vez, ofertou parecer pelo não provimento do recurso em parecer assim ementado (eDOC 72):



    Execução penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Livramento condicional. Prática de infrações disciplinares no curso da execução penal. Não preenchimento do requisito subjetivo. 1. Além do necessário reexame de provas para se aferir o preenchimento do requisito subjetivo para fins de livramento condicional, o histórico prisional de infrações disciplinares é fundamento idôneo para indeferir benefícios requeridos em sede de execução penal, por falta de preenchimento do requisito subjetivo, ainda que estas infrações tenham sido cometidas há mais de 12 meses. 2. Pelo desprovimento do RHC. 



    É o relatório. Decido.



    2. O presente recurso ordinário em habeas corpus não comporta acolhimento.



    Na espécie, o Juízo da Execução Criminal indeferiu o pedido de livramento condicional nos seguintes termos (eDOC 5):



    (...)



    2. Sobre o tema, denota-se do art. 83 do Código Penal que, para a concessão do livramento condicional, é necessário o preenchimento de quatro requisitos objetivos, quais sejam, condenação a pena privativa de liberdade igual ou superior a dois anos, o cumprimento de fração da pena, a reparação do dano causado pela infração, salvo, neste último caso, impossibilidade de fazê-lo e não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, e três subjetivos, consistentes no satisfatório comportamento carcerário, bom desempenho no trabalho que eventualmente for atribuído ao condenado e comprovação da possibilidade de prover a própria subsistência, e, ainda, nas hipóteses de crimes dolosos cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, um requisito específico, consubstanciado na constatação de condições pessoais que façam presumir que o sentenciado não voltará a delinquir. 



    No que tange ao requisito temporal, verifica-se que este, de fato, foi atendido, conforme relatório de situação processual executória. 



    Todavia, no que se refere aos requisitos subjetivos, consta nos autos que o sentenciado não possui comportamento satisfatório. 



    Nota-se do feito que o condenado foi beneficiado com harmonização do regime semiaberto mediante monitoramento eletrônico em 18/09/2019 (item 1.14). No entanto, em razão das diversas violações ao regime intermediário operou-se a regressão definitiva ao regime fechado (item 105.1). A ordem de prisão foi cumprida em 20/01/2021 (item 119). 



    Nova progressão foi concedida após a reabilitação da falta disciplinar (item 231.1).



      O condenado voltou a violar os termos do monitoramento, motivo pelo qual o Juízo de origem pautou audiência de justificação, oportunidade em que foi aplicada falta de natureza média na modalidade advertência (item 280.1). 



    O cenário se repetiu, tendo a origem de designar nova audiência de justificação (314.1). Após a manifestação da parte, operou-se a regressão definitiva ao regime fechado (item 332.1), com registro de cumprimento da ordem de prisão em 22/08/2022. 



    Neste aspecto, em que pese o requisito temporal tenha sido atingido anteriormente à última falta disciplinar (27/05/2022), retira-se dos fatos acima esmiuçados que o reeducando não ostenta bom comportamento durante a execução da pena (antes ou após o preenchimento do critério objetivo para livramento condicional). 



    Como é cediço, além do implemento dos requisitos objetivos, “a concessão do livramento condicional também exige o preenchimento das demais condições especificadas no art. 83 do Código Penal, de caráter subjetivo” (STJ, HC 10916, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 17.11.2008, p. 1223), compreendendo-se, no caso em apreço, que o sentenciado não preencheu o requisito encartado no inciso III do referido artigo. 



    Sabe-se que o comportamento do sentenciado deve ser analisado de forma ampla, quiçá de todo o período em que esteve sob custódia. Consigne-se, por oportuno, como ensina Luiz Regis Prado, que, para a concessão do livramento condicional, “é necessária, ademais, a comprovação de comportamento satisfatório do condenado durante a execução da pena. A conduta do beneficiado no decurso do cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser globalmente avaliada” (CURSO DE DIREITO PENAL BRASILEIRO. Revista dos Tribunais, 7ª ed., 2007, Volume 1, p. 677). A respeito do tema, verifica-se:



    (...)



    Assim, considerando o histórico do sentenciado, entendo que não preenche o requisito subjetivo, evidenciando falta de disciplina e responsabilidade, ausência de real intenção de cumprir sua pena, já que quando beneficiado com regime menos severo, descumpriu reiteradamente com as condições impostas.



    3. Diante do exposto, INDEFIRO o incidente de livramento condicional ao sentenciado, pelo não preenchimento do requisito de ordem subjetiva, conforme determina o art. 83, inciso III, do CP.



    Como se vê, o indeferimento do livramento condicional está devidamente fundamentado, ancorado no não-atendimento do requisito subjetivo pelo recorrente, sobretudo pelo histórico de indisciplina ao longo do curso da execução da pena e pela desobediência reiterada das condições aplicadas para o cumprimento do regime semiaberto harmonizado. 



    Imperioso consignar que a jurisprudência desta Suprema Corte encontra-se “firmada no sentido de que a modificação legislativa não afastou a necessidade de comprovação do comportamento satisfatório durante a execução da pena previsto no art. 83, III, do Código Penal” (RHC 213685 AgR, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.05.2022). 



    Assim, “[o] fato de o reeducando não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (requisito objetivo, CP, art. 83, inc. III, al. “b”) não é suficiente para o reconhecimento do livramento condicional, exigindo-se, ainda, como requisito subjetivo e autônomo, o bom comportamento carcerário (CP, art. 83, inc. III, al. “a”), o qual deve ser avaliado com vistas a toda a execução da pena” (RHC 214815 AgR, Relator(a) Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2023. 



    Não há, portanto, que se falar em ausência de motivação idônea para a rejeição da benesse. 



    3. Ante o exposto, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se.



     Brasília, 4 de julho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente